Tribunal: TJDFT
Processo: 0749694-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. MODALIDADE EAD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento do auxílio financeiro referente aos dias de realização do Curso de Formação Profissional.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75445297).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Informou que foi aprovado em concurso público de provas e títulos, para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo participado inclusive do Curso de Formação Profissional. Aduziu que durante o Curso de Formação Profissional, dedicou-se exclusivamente às atividades discentes e por isso deveria receber 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente à época de sua realização. Informou que a data para realização do Curso de Formação ficou definida para o período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023, totalizando 60 dias de curso. Consignou que recebeu parcialmente o valor devido. Requereu a condenação do DF ao pagamento de valor referente aos dias não pagos – 18/08/2023 a 25/08/2023.
4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que, de acordo com informações prestadas pela Polícia Civil do DF, o pagamento do Auxílio Financeiro foi calculado conforme efetiva frequência do aluno – aulas presenciais efetivas, solenidade de encerramento e dia de prova, observando-se o reajuste salarial da Carreira Policial Civil do DF. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é direito ao recebimento do auxílio financeiro em período em que não houve aula presencial de curso de formação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 14 da Lei no 9.624/98, os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo e, em caso de aprovação no programa de formação, o tempo de seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo exercício para o cargo a que venha a ser investido.
7. Conforme o edital de abertura do concurso (Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020), item 18.2.2: “O CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”. Consta, também do edital que durante a realização do curso, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal).
8. O auxílio financeiro previsto na legislação foi concebido com o escopo de permitir a frequência do candidato ao curso de formação sem prejuízo de sua subsistência. Uma vez que o autor participou integralmente do CFP, no período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023, que ocorreu na modalidade presencial e EAD durante todo o CFP, não há razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 e 24/08/23.
9. Precedentes: Acórdão 1962925, 0758799-38.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025 e Acórdão 1953435, 0758603-68.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.